Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-92.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000751-92.2023.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s): MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: VERONICA SABINA DOS SANTOS

Advogado(s):RAMIRO BERBERT DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA APÓS ABERTURA DE COMPORTAS DE USINA HIDRELÉTRICA (UHE PEDRA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (CHESF). FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TESE DE FORÇA MAIOR AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO (CHESF) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 51.303,63) e morais (R$ 8.000,00) em favor de VERONICA SABINA DOS SANTOS. A lide originou-se da inundação da residência da Autora, em Jequié/BA, supostamente causada pela operação da Barragem da Pedra em dezembro de 2022. A Apelante busca a anulação ou a reforma integral da sentença, arguindo preliminares processuais e, no mérito, excludentes de responsabilidade ou, subsidiariamente, a redução das indenizações. A Apelada não recorreu, pugnando pela manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: a) analisar as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, de ilegitimidade passiva e de não cabimento da denunciação da lide; b) aferir a responsabilidade civil objetiva da concessionária pelo evento danoso; c) verificar a ocorrência de excludentes de nexo causal (força maior ou culpa de terceiro); e d) reavaliar a adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere de forma fundamentada a produção de provas periciais e testemunhais por considerá-las desnecessárias ao julgamento, ante o robusto acervo documental já existente nos autos.

2. A concessionária que opera a barragem é parte legítima para responder pelos danos diretos de sua atividade, conforme o art. 37, § 6º, da CF, e a responsabilidade que lhe é imputada pela Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010).

3. A vítima de acidente de consumo (fato do serviço) é considerada consumidora por equiparação (art. 17, CDC), o que atrai a aplicação da norma do art. 88 do mesmo diploma, que veda expressamente a denunciação da lide, a fim de garantir a celeridade processual em favor do consumidor.

4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Comprovado o dano e o nexo de causalidade entre a operação da usina e a inundação, exsurge o dever de indenizar.

5. Chuvas intensas, por serem eventos previsíveis no contexto da operação de uma hidrelétrica, inserem-se no risco intrínseco da atividade, não caracterizando força maior apta a romper o nexo causal, especialmente quando provas (Nota Técnica do INEMA) indicam falha na gestão preventiva da vazão.

6. Os valores fixados na sentença a título de danos materiais e morais se mostram razoáveis e proporcionais, devendo ser mantidos, notadamente por não haver recurso da parte autora pleiteando sua majoração.

7. Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Apelante.

Tese de julgamento:

1. A concessionária que opera barragem responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (art. 37, § 6º, da CF), sendo as vítimas do evento consideradas consumidoras por equiparação (art. 17, CDC), o que veda a denunciação da lide (art. 88, CDC).

2. A ocorrência de chuvas intensas, por ser evento previsível e inerente ao risco da atividade, não configura força maior apta a romper o nexo de causalidade, especialmente quando laudo de órgão ambiental aponta falha na gestão preventiva da vazão do reservatório.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 17 e 88; Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 370 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000086-67.2023.8.05.0144; STJ, AgInt no AREsp 1.575.808/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000751-92.2023.8.05.0141, em que figura como apelante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e, como apelada VERÔNICA SABINA DOS SANTOS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA